Tribunal: TJMT
Processo: 1003682-89.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003682-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MATEUS XAVIER LIMA NETO - CPF: 621.269.971-20 (ADVOGADO), SOAMI AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 09.022.921/0001-20 (AGRAVANTE), MATHEUS FELIPE FARIAS DE SIQUEIRA - CPF: 013.287.581-09 (AGRAVANTE), MARCOS AURELIO DE SIQUEIRA - CPF: 689.710.791-34 (AGRAVANTE), ALINI FARIAS FRANZOLINI DE SIQUEIRA - CPF: 696.005.461-34 (AGRAVANTE), TRANSPORTES BOTUVERA LTDA - CNPJ: 78.261.252/0001-61 (AGRAVADO), GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - CPF: 072.972.579-07 (ADVOGADO), GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - CPF: 072.972.579-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
QUESTÃO PRELIMINAR. PREVENÇÃO POR CADEIRAS. SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PROCESSUAL. EMENDA REGIMENTAL N° 50/2022-OE.
AÇÃO MONITÓRIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL E SÓCIO OCULTO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. MEDIDAS CONSTRITIVAS REVOGADAS. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação monitória com pedido de desconsideração da personalidade jurídica, deferiu tutela de urgência para inclusão de sócios e empregados no polo passivo e decretou medidas constritivas sobre seus bens.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há prevenção do Desembargador que julgou recurso anterior entre as mesmas partes, conforme sistema de prevenção por cadeiras adotado pelo TJMT a partir da Emenda Regimental n° 50/2022-OE; e (ii) analisar se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravante e, consequentemente, a legitimidade da imposição de medidas constritivas sobre o patrimônio de terceiros apontados como sócios ocultos, à luz dos arts. 50 do CC e 133 e 134 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A sistemática de prevenção adotada pelo TJMT, a partir da Emenda Regimental n° 50/2022-OE, vincula o processo à cadeira (assento) do órgão colegiado, e não à pessoa do magistrado, não havendo demonstração de hipótese excepcional que ensejaria vinculação pessoal do relator originário ao feito, nos termos do art. 55 do RITJ/MT.

4. A desconsideração da personalidade jurídica demanda demonstração inequívoca de abuso da forma societária, por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não sendo suficiente a mera existência de vínculos familiares ou função gerencial.

5. A decisão agravada baseou-se em indícios não corroborados por prova robusta, sendo insuficientes para, em sede de cognição sumária, autorizar medida de natureza excepcional como a
disregard doctrine
.

6. Documentos indicam que os agravantes exerceram funções na empresa sob vínculos formais de emprego e que bens questionados foram adquiridos por meios legítimos e individualizados, afastando presunção de confusão patrimonial.

7. A ausência de instrução probatória impede, neste momento processual, a superação da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, sob pena de violação aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

“1. No sistema de prevenção por cadeiras adotado pelo TJMT, a vinculação dos processos ocorre em relação ao assento (cadeira) do órgão colegiado, e não em relação à pessoa do magistrado, salvo hipóteses excepcionais de vinculação pessoal. 2. A desconsideração da personalidade jurídica exige prova robusta e inequívoca de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não sendo suficiente a mera existência de vínculos familiares ou cargos de gestão. 3. A imposição de medidas constritivas sobre o patrimônio de terceiros pressupõe indícios concretos de fraude ou abuso, os quais não podem ser presumidos em sede de cognição sumária.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 50; CPC, arts. 133 e 134; L. 11.101/2005, art. 47.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 472.641/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 21.02.2017; TJMT, AI 1021350-44.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 06.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SOAMI AGROINDUSTRIAL LTDA. E OUTROS
, contra a decisão proferida pelo do juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação Monitória n. 1024883-48.2024.8.11.0041
, manejada por
TRANSPORTES BOTUVERÁ
, deferiu em parte a tutela antecipada consistente no pedido de desconsideração da personalidade jurídica dos sócios, para determinar a inclusão no polo passivo do sócio
Matheus Felipe Farias de Siqueira
, do empregado
Marcos Aurélio de Siqueira
e da funcionária
Alini Farias Franzolini de Siqueira
, sob o fundamento de que atuariam como sócios ocultos da empresa e praticariam atos de confusão patrimonial, bem como a decretação de restrições patrimoniais, impedindo transferências de bens e movimentações financeiras.

Os agravantes aduzem a inexistência de requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, argumentando que a decisão não se baseia em provas concretas de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

Asseveram que não houve a demonstração da participação dos sócios e funcionários na alegada confusão patrimonial, sustentando que Marcos Aurélio de Siqueira e Alini Farias Franzolini de Siqueira são apenas empregados da empresa e não possuem participação societária.

Aduzem que a
SOAMI AGROINDUSTRIAL
é empresa regular, com balanço auditado, cujos desvios apontados foram objeto de correções e esclarecimentos perante o juízo da recuperação judicial, inclusive com parecer do administrador judicial reconhecendo as correções contábeis e ausência de dolo. Informam a existência de violação ao devido processo legal, pois a decisão desconsiderou a personalidade jurídica sem a instauração do incidente próprio, nos termos do art. 133 do CPC.

Afiançam quanto à desproporcionalidade das medidas de urgência adotadas, que geram impacto severo nas operações e afrontam o princípio da preservação da empresa, previsto no art. 47 da Lei nº 11.101/2005. Ressaltam quanto à ausência de urgência e perigo de dano irreparável, sustentando que não há justificativa para bloqueios e restrições patrimoniais sem a devida comprovação de risco concreto de dilapidação do patrimônio.

Dessa forma, requerem a concessão do efeito suspensivo, para sustar os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do final desse recurso. E, no mérito, a reforma integral da decisão, para afastar a desconsideração da personalidade jurídica e revogar as medidas cautelares impostas.

Efeito suspensivo concedido, id. 269504251.

A parte Agravada interpôs agravo interno, id. 273537354.

Contrarrazões ao agravo de instrumento, id. 274576887.

Contrarrazões ao agravo interno, id. 279494868.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SOAMI
AGROINDUSTRIAL LTDA. E OUTROS
, contra a decisão proferida pelo do juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Monitória n. 1024883-48.2024.8.11.0041, apresentada por
TRANSPORTES BOTUVERÁ
, deferiu em parte a tutela antecipada consistente no pedido de desconsideração da personalidade jurídica dos sócios, para determinar a inclusão no polo passivo do sócio Matheus Felipe Farias de Siqueira, do empregado Marcos Aurélio de Siqueira e da funcionária Alini Farias Franzolini de Siqueira, sob o fundamento de que atuariam como sócios ocultos da empresa e praticariam atos de confusão patrimonial, bem como a decretação de restrições patrimoniais, impedindo transferências de bens e movimentações financeiras.

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 1.015, inciso IV, e 1.016 do CPC, razão pela qual deve ser conhecido.

Denota-se dos autos de origem que a pessoa jurídica Transportes Botuverá Ltda. propôs a Ação Monitória c/c Pedido de Desconsideração da Personalidade Jurídica, em face da empresa Soami Agroindustrial Ltda., Matheus Felipe Farias de Siqueira, Marcos Aurélio de Siqueira e Alini Farias Franzolini de Siqueira, alegando que, no ano de 2023, prestou, por diversas vezes, serviços de transporte e frete de grãos para a empresa Requerida e que a partir de fevereiro de 2024, os pagamentos não foram efetuados.

Salientou, na inicial, que buscou renegociar o débito, mas foi surpreendida com a informação de que a pessoa jurídica ingressou com uma ação de recuperação judicial – processo n. 1007244-17.2024.8.11.0041 –, cujo passivo é de R$ 229.192.288,40 (duzentos e vinte e nove milhões, cento e noventa e dois mil, duzentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos). Sustentou que interpôs o RAI n. 1010977-172024.8.11.0000, obtendo a concessão de liminar para sobrestar os efeitos da decisão que determinou o processamento da recuperação judicial.

Defendeu a necessidade de haver a desconsideração da personalidade jurídica, para a inclusão de Matheus Siqueira, Marcos Siqueira e Alini Siqueira no polo passivo da ação, para responderem de forma solidária e integral pela dívida.

A Julgadora singular indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“ [...]
Indefiro
, nesse momento processual, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que não ficaram caracterizados os requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil e
determino
a retificação dos dados dos autos no tocante à parte requerida, devendo constar no polo passivo tão somente
SOAMI AGROINDUSTRIAL LTDA (CNPJ n. 09.022.921/0001-20)
. [...]”

Contra essa decisão, a empresa Transportes Botuverá Ltda. interpôs RAI n. 1019401-48.2024.8.11.0000, que foi julgado, em 23/02/2025, parcialmente procedente declarando a nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

A Magistrada de origem proferiu nova decisão analisando a desconsideração da personalidade jurídica e entendeu:

“[...] Passo a análise da tutela com relação aos requeridos Matheus Felipe Farias de Siqueira, Marcos Aurélio de Siqueira e Alini Farias Franzolini de Siqueira.

A parte autora defende o direito à desconsideração da personalidade jurídica da requerida SOAMI, para a responsabilização dos sócios quando à dívida discutida nos autos.

Nos termos do art. 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica é cabível quando constatado o abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. O Código de Processo Civil, em seus artigos 133 e 134, prevê o cabimento do incidente de desconsideração, inclusive na fase de conhecimento e execução.

No presente caso, os elementos trazidos aos autos evidenciam fortes indícios de desvio de finalidade e confusão patrimonial, como a atuação de sócios ocultos (Marcos Aurélio de Siqueira e Alini Farias Franzolini de Siqueira) que, apesar de não integrarem formalmente o quadro societário da SOAMI AGROINDUSTRIAL, exercem papel ativo como diretores financeiros e comerciais da empresa, conforme comprovado nos documentos apresentados , bem como a existência de transferências patrimoniais suspeitas, incluindo a aquisição de bens imóveis de alto valor em nome do sócio Matheus Felipe Farias de Siqueira, ao mesmo tempo em que a empresa apresentou pedido de recuperação judicial alegando dificuldades financeiras .

A jurisprudência é pacífica quanto à aplicabilidade da desconsideração expansiva para alcançar sócios ocultos e responsabilizá-los solidariamente pelas obrigações assumidas, nos termos do art. 50 do Código Civil:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – INDEFERIMENTO DE TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE MANTEVE A DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA AGRAVADA – IMPOSSIBILIDADE DE ARRESTO E ATOS EXPROPRIATÓRIOS – PRECEDENTE DO STJ – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA ATRAVÉS DE “INCIDENTE” – DESNECESSIDADE – REQUERIMENTO NA PRÓPRIA PETIÇÃO INICIAL – ART. 134, § 2º DO CPC/15 – TUTELA DE URGÊNCIA – ARTIGO 300 DO CPC/15 E ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL – FRAUDE CONTRA CREDORES – CONFUSÃO PATRIMONIAL – SÓCIOS OCULTOS – MESMO GRUPO ECONÔMICO – FORTES INDICIOS – REQUISITOS DEMONSTRADOS – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A medida cautelar de arresto consiste na apreensão judicial de bens do devedor, como meio acautelador da eficácia de futura prestação jurisdicional, devendo ser deferida quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC/15. No caso, não se verifica presentes os requisitos do art. 300 do CPC/15, tendo em vista o julgamento do Agravo de Instrumento nº 1009411-33.2024.8.11.0000 que desproveu o recurso, mantendo a decisão que deferiu o processamento de Recuperação Judicial da agravada SOAMI AGROINDUSTRIAL LTDA, portanto, descabe o arresto de bens da empresa em recuperação judicial, tendo em vista que poderá implicar prejuízo ao planejamento de recuperação, pois o deferimento do pleito reflete diretamente na suspensão das ações e execução ajuizadas em face da empresa em recuperação judicial. Conforme dispõe o §2º do artigo 134 do CPC/15, “Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica”. Comprovados fortes indícios de confusão patrimonial e ocultação de bens, além da existência de sócios ocultos, de forma a frustrar a satisfação da dívida contraída como de fraude contra credores, porquanto possuem identidade de atividades e mesmo sócio, resta patente a probabilidade de direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a justificar a concessão de tutela de urgência, com a indisponibilidade dos bens pessoais do sócio, dos seus pais que participam do mesmo grupo econômico, medidas de averbação premonitória, indisponibilidade via BACENJUD e RENAJUD e obstar a realização de atos societários que permitam a alteração do quadro societário, para garantir o cumprimento da obrigação.- (N.U 1021877-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 10/11/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - EXECUÇÃO QUE SE ARRASTA DESDE 2007 - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – QUESTÃO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA E QUE ESCAPA DA VIA ESTREITA DO PRESENTE RECURSO - FRAUDE A CREDORES MEDIANTE A OCULTAÇÃO OU TRANSFERÊNCIA DE PATRIMÔNIO E CONTINUIDADE DE EXPLORAÇÃO DA MESMA ATIVIDADE EMPRESÁRIA – OBJETO SOCIAL SEMELHANTE - REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL PREENCHIDOS – CONFUSÃO PATRIMONIAL, DESVIO DE FINALIDADE – SÓCIO OCULTO - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A desconsideração da pessoa jurídica é uma medida excepcional que se apresenta como importante mecanismo de recuperação de crédito, combate à fraude e, por consequência, fortalecimento da segurança do mercado. A par disso, mostra-se prudente manter a decisão que reconheceu a formação de grupo econômico familiar entre o devedor e os agravantes, para que também respondam pela dívida do executado, em decorrência do liame em suas finalidades perante o mercado de negócios (existência de sucessão empresarial, confusão patrimonial entre as novas empresas e atividade comercial ser a mesma), além do vínculo familiar existente entre eles. (N.U 1021350-44.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 06/03/2024)

Portanto, presentes os requisitos legais,
DEFIRO
o processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pela parte autora, nos termos dos arts. 133 e 134 do CPC, ante a alegação fundamentada de abuso de personalidade jurídica, desvio de finalidade e confusão patrimonial, bem como da configuração de grupo econômico de fato, evidenciado pelos documentos acostados aos autos.

No que tange ao pedido de tutela de urgência cautelar, vislumbro presentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito demonstrada pelas provas documentais que indicam indícios robustos de transferência patrimonial ilícita e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação consistente no risco de dilapidação patrimonial.

Assim,
DEFIRO PARCIALMENTE
a tutela de urgência para
determinar
, com relação aos bens de Matheus Felipe Farias de Siqueira, Marcos Aurélio de Siqueira e Alini Farias Franzolini de Siqueira:

a. A indisponibilidade de transmissão dos bens imóveis, mediante bloqueio via CNIB;

b. O bloqueio de ativos financeiros, até o limite de R$ 2.140.262,86 (dois milhões, cento e quarenta mil, duzentos e sessenta e dois reais e oitenta e seis centavos), por meio do SISBAJUD;

c. A restrição de transferência de veículos junto ao sistema RENAJUD; [...]”

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre
tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada
, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Pois bem.

Como visto, os agravantes insurgem-se contra a decisão, alegando ausência de demonstração inequívoca dos requisitos necessários para a desconsideração da personalidade jurídica, bem como a inadequação da medida na presente fase processual, uma vez que as alegações da parte contrária carecem de lastro comprovativo robusto, exigindo dilação probatória para sua verificação.

O instituto da desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional que visa coibir o uso fraudulento ou abusivo da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, permitindo, em casos específicos, que as obrigações da sociedade alcancem o patrimônio dos sócios ou administradores.

O artigo 50 do Código Civil estabelece:

"Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo
desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial
, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo,
desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso
.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo,
desvio de finalidade
é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.

§ 2º Entende-se por confusão patrimonial a
ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.

§ 3º O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica.

§ 4º A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.

§ 5º Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica.”

Da análise do dispositivo legal, constata-se que a desconsideração da personalidade jurídica constitui
medida excepcional
e, como tal, demanda a comprovação
inequívoca
de requisitos específicos, notadamente o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial.

Em juízo de cognição sumária, verifico que a decisão objurgada fundamentou-se precipuamente em "indícios" de confusão patrimonial e da existência de sócios ocultos, sem, contudo,
apresentar elementos probatórios robustos
que evidenciem, de forma clara e concreta, a ocorrência dos requisitos legais necessários à aplicação da disregard doctrine.

Observe-se que o próprio quadro societário da empresa Soami Agroindustrial Ltda. evidencia apenas a participação de
Matheus Felipe Farias de Siqueira e da Cuiabá Corretora Eireli
como sócios formais, conforme se depreende do contrato social e suas alterações.

-Segunda Alteração do Contrato Social

Nesse contexto, a desconsideração da personalidade jurídica
não pode ser deferida com base em meras conjecturas
ou indícios, exigindo-se, ao revés, prova robusta da ocorrência de abuso da personalidade jurídica.

No caso sob exame, a decisão agravada baseou-se em indícios de confusão patrimonial e da alegada existência de sócios ocultos, sem, contudo, apresentar elementos concretos e suficientemente convincentes que demonstrem, de forma inequívoca, o preenchimento dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica.

A simples existência de vínculo de parentesco entre o sócio formal da pessoa jurídica e os demais agravantes — Marcos Aurélio de Siqueira e Alini Farias Franzolini de Siqueira — não constitui, por si só, elemento hábil à configuração de abuso da personalidade jurídica ou à caracterização da figura do denominado “sócio oculto”.

Igualmente, o exercício de funções de direção ou gerência por referidos agravantes, ou ainda o fato de haverem integrado, em momento pretérito, o quadro societário de outras pessoas jurídicas, não se revela, em abstrato, suficiente para justificar a medida excepcional de desconsideração da personalidade jurídica, sem a presença de indícios concretos de fraude, confusão patrimonial ou desvio de finalidade.

Constata-se, a propósito, que o Sr. Marcos Aurélio de Siqueira já exercia atividades laborais na empresa Soami Agroindustrial Ltda. desde 01/10/2021, ou seja, em momento anterior à sua aquisição por Matheus Felipe Farias de Siqueira, circunstância esta documentalmente comprovada por meio de anotações na CTPS e ficha cadastral de empregado. Do mesmo modo, a Sra. Alini Farias Franzolini de Siqueira somente foi admitida nos quadros funcionais da empresa em fevereiro de 2022, já sob a titularidade do atual sócio.

É consabido que o exercício de cargos de direção ou gerência, ainda que com poderes de representação, insere-se no âmbito da gestão empresarial ordinária, não se confundindo, portanto, com a condição de sócio de fato ou oculto. A contratação de profissionais — inclusive parentes — para funções estratégicas de gestão é prática comum no meio empresarial e,
por si só
, não evidencia nem presume participação societária clandestina, tampouco configura afronta à autonomia patrimonial da pessoa jurídica.

Outrossim, não se colhe, em juízo de cognição sumária e a partir dos elementos constantes dos autos, qualquer indício probatório idôneo e substancial que revele a ocorrência de transferências patrimoniais irregulares entre a pessoa jurídica e seus sócios ou administradores, tampouco a prática de atos que, de forma inequívoca, permitam inferir confusão patrimonial ou desvio de finalidade aptos a ensejar a superação da autonomia da personalidade jurídica.

No que se refere ao imóvel rural situado no Município de Astorga/PR, observa-se que a negociação foi formalizada pela própria pessoa jurídica — Soami Agroindustrial Ltda. — conforme expressamente consignado no contrato de compra e venda devidamente colacionado aos autos. Tal documento contradiz, de forma categórica, a premissa adotada na decisão que fundamentou a medida impugnada, na qual se imputava equivocadamente a aquisição ao sócio Matheus Felipe Farias de Siqueira.

Ademais, segundo os documentos acostados (id.267533278), o referido negócio jurídico foi posteriormente desfeito por meio de distrato, tendo em vista que a empresa teria sido vítima de golpe, circunstância esta que, inclusive, encontra-se sob apuração em sede de inquérito policial (id. 267533297)

Relativamente aos bens adquiridos diretamente pelo sócio Matheus Felipe Farias de Siqueira — notadamente um apartamento localizado na cidade de Maringá/PR e um imóvel urbano situado em Cuiabá/MT —, constata-se que as aquisições ocorreram mediante financiamento bancário, com parcelamento em 360 meses, o que evidencia tratar-se de operações típicas do âmbito pessoal do adquirente, afastando-se, ao menos em sede de cognição sumária, qualquer alegação de ocultação de bens, fraude à execução ou confusão patrimonial entre os haveres da pessoa física e da pessoa jurídica.

Destarte, não se vislumbra, em juízo de delibação sumária, qualquer demonstração concreta e objetiva de que os demais agravantes — Marcos Aurélio de Siqueira e Alini Farias Franzolini de Siqueira — componham, de forma dissimulada ou indireta, o quadro societário da pessoa jurídica executada, em termos que autorizem, de plano, o afastamento da autonomia patrimonial mediante a excepcional técnica da desconsideração da personalidade jurídica.

A inexistência de elementos probatórios consistentes, capazes de evidenciar indícios mínimos de fraude, confusão patrimonial ou abuso da estrutura societária, impede o acolhimento da medida em sede de cognição sumária, especialmente quando pleiteada sob o manto da tutela de urgência. A adoção de providência tão gravosa, com repercussões diretas sobre o patrimônio de terceiros,
reclama exame acurado e contraditório pleno
, sob pena de afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e da segurança jurídica.

Nesse sentido.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART . 50 DO CC/2002. APLICAÇÃO DA TEORIA MAIOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESVIO DE FINALIDADE OU DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. PRECEDENTES . AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No caso em que se trata de relações jurídicas de natureza civil-empresarial, o legislador pátrio, no art. 50 do CC de 2002, adotou a teoria maior da desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas) . 2. A mera demonstração de insolvência da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes. 3 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 472641 SP 2014/0026029-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/02/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/04/2017)

Por derradeiro, é imperioso destacar que a empresa agravante encontra-se em regime de recuperação judicial, processo que visa justamente à superação da crise econômico-financeira do devedor, à preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica, conforme preconizado no art. 47 da Lei nº 11.101/2005.

Nesse contexto, a determinação de medidas constritivas patrimoniais, em face da empresa recuperanda e de seus sócios ou administradores, sem a demonstração inequívoca dos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica, pode comprometer a efetividade do processo recuperacional, em manifesto prejuízo não apenas aos agravantes, mas à coletividade de credores sujeitos ao concurso.

- Do Agravo Interno:

Consoante mencionado, a parte agravada interpôs Agravo Interno contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Nesse contexto, considerando o julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a perda de objeto do agravo.

A propósito:

AGRAVO INTERNO - ASSISTÊNCIA À SAÚDE — COMPETÊNCIA — INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO —
SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÕES DE SAÚDE – INFANTE - COMPETÊNCIA DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - RESOLUÇÃO TJ-MT/OE Nº. 9/2019 – IMPOSSIBILIDADE - JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ –- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.
(...) (N.U
1024509-97.2020.8.11.0000
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021) (grifo nosso)

AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

Diante do julgamento do recurso de apelação que a este agravo estava atrelado, deve-se reconhecer a perda do objeto, diante da falta superveniente de interesse recursal.”

(N.U
1018387-34.2021.8.11.0000
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022) (grifo nosso)

Igualmente, mister ressaltar que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o agravo interno, mormente quando ambos os versam sobre a mesma matéria.

Sendo assim, levando em conta o julgamento do agravo de instrumento, é de se concluir que falece o interesse recursal, motivo pelo qual o agravo interno encontra-se prejudicado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de reformar a decisão agravada para indeferir, por ora, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Soami Agroindustrial Ltda., ante a manifesta necessidade de instrução probatória mais ampla e exauriente e, por conseguinte, revogando as medidas constritivas determinadas em face dos agravantes Matheus Felipe Farias de Siqueira, Marcos Aurélio de Siqueira e Alini Farias Franzolini de Siqueira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025